Tribunal: TJMT
Processo: 1011246-56.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011246-56.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURINO MUNZILAR UAQUIXINEPA - CPF: 441.654.631-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA A INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico e transporte adequado ao paciente. Sentença que julgou procedente o pedido, mas deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que atuou como representante judicial do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1.002, da repercussão geral, firmou entendimento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente público ao qual pertence, afastando a tese da confusão.

4. A verba honorária deve ser destinada exclusivamente ao aparelhamento da instituição, conforme preceitua o art. 98 do ADCT e a jurisprudência consolidada.

5. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.313 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que, nas ações de fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Considerada a complexidade da causa, o trabalho da Defensoria Pública e a relevância social do direito tutelado, os honorários foram fixados em R$ 6.000,00.

7. A responsabilidade dos entes públicos demandados é solidária, conforme decidido pelo STF no Tema n. 793 da repercussão geral, devendo ambos responder pelos encargos decorrentes da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença, com condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 6.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive quando atua contra o ente público ao qual pertence.
2. Nas ações de fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

3. A responsabilidade dos entes públicos pelo pagamento de honorários sucumbenciais é solidária nas ações que envolvam o direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 23, II; ADCT, art. 98; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1140005/RJ, Tema n. 1.002, Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, RE n. 855178/SE, Tema n. 793, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema n. 1.313, 1ª Seção, Relª
Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maurino Munzilar Uaquixinepa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, julgou procedente o pedido inicial, porém deixou de condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (id. 229200151, págs. 01/04).

O Apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública encontra respaldo na Emenda Constitucional n. 80/2014, na Lei Complementar n. 80/1994, bem como no artigo 85 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da causalidade.

Assevera que a verba sucumbencial não é destinada aos membros da instituição, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FUNADEP), regulamentado pela Resolução n. 55/2012, razão pela qual não se aplica ao caso o instituto da confusão.

Defende que a autonomia administrativa e funcional da Defensoria Pública, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal após a Emenda Constitucional n. 80/2014, afasta a tese de que se trataria de verba revertida ao mesmo ente público.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação de Municípios ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertença.

Ao final, requer o provimento do Recurso para que os Apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu sobrestamento até o julgamento do IRDR
n.
1023732- 44.2022.8.11.0000 e, ao final, que o arbitramento fosse feito por equidade (id. 229200158, págs. 01/49).

O Município de Barra do Bugres, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e requer o não provimento (id. 232242656, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pelo sobrestamento do Recurso (id. 238318668, págs. 01/02).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do mencionado IRDR
(id. 238818668, págs. 01/02).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Maurino Munzilar Uaquixinepa insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, por ele proposta, julgou procedente o pedido inicial, porém deixou de condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Denota-se dos autos que Maurino Munzilar Uaquixinepa ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, com vista a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres a fornecerem o tratamento de acidente vascular cerebral, com avaliação de neurocirurgião, bem como o transporte adequado.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Posto isso, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, torno definitiva a liminar deferida e por seu turno JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na presente demanda.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.” (Sic).

Contra essa decisão, Maurino Munzilar Uaquixinepa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível,
cujas razões se voltam exclusivamente contra o não arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema n. 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023).” (Negritei).

Desse modo, não há dúvidas de que é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desse sodalício. Veja-se:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.” (N.U 0003542-88.2012.8.11.0045, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).” (Negritei).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.º 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.º 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de apelação provido.” (N.U 0005261-11.2006.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).” (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que os Apelados devem ser condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, neste tipo de demandas, anoto que
o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Estadual na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Enfatizo que, conforme entendimento consolidado pelo STF, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, é incontroverso que, no caso, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é solidária.

Por tais considerações, o Apelo deve ser provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
por Maurino Munzilar Uaquixinepa,
para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025